Tribunal: TJBA
Processo: 8014937-75.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014937-75.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: KATIUCIA LIMA RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FORMAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016, DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo e reacomodação tardia, sem comunicação formal válida e sem prestação de assistência às passageiras.
2 – Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, com arbitramento de indenização no valor de R$ 8.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Analisar se houve comprovação do dever de informação, nos termos do art. 12, da Resolução ANAC nº 400/2016.

4 – Examinar a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 – A alegação de envio de notificação por
e-mail
foi impugnada em réplica, sem que a empresa tenha produzido prova complementar.

6 – A mera juntada de
print
genérico, sem comprovação de recebimento por destinatário identificável, não comprova a ciência da alteração contratual.
7 – A reacomodação das passageiras apenas dois dias depois da data original e a ausência de suporte logístico configuram falha grave na prestação do serviço.
8 – Dano moral evidenciado, considerando o desamparo, o desgaste e a violação à legítima expectativa contratual.
9 – Valor fixado observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10 – Apelação conhecida e desprovida.
11 – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos legais citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência citada:
– TJMT, Recurso Inominado nº 1019461-52.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 15/03/2024;
– TJMT, Apelação Cível nº 1016453-98.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2024;
– TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1033115-44.2022.8.26.0577, Colégio Recursal de São José dos Campos, julgado em 30/01/2024;
– TJBA, Recurso Inominado nº 0214145-59.2023.8.05.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Juíza Ana Lúcia Ferreira Matos, julgado em 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014937-75.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
VRG LINHAS AEREAS S.A.
e como apeladas
KATIUCIA LIMA RODRIGUES DA SILVA e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator